Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMOTOR. INOCORRÊNICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO DE BEM. VEÍCULO E RÉ NÃO LOCALIZADOS NO LOCAL DILIGENCIADO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA, COM EXPEDIÇÃO DO MANDADO EM NOME DO SÓCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Não comporta conhecimento o recurso, por falta de interesse recursal, na parcela envolvendo a manutenção da restrição de transferência anteriormente imposta ao veículo objeto da penhora, pois, como esclareceu o Juízo a quo, a imposição de restrição de circulação abrange o registro da mudança de propriedade.
2. Considerando que o Oficial de Justiça certificou não ter encontrado no local diligenciado nem o veículo, nem a ré, não se vislumbra justificativa razoável para a expedição novamente de mandado de penhora e remoção de bem para o mesmo endereço já diligenciado, inserindo-se, desta feita, o nome do sócio.
2.1. De se ver que a devedora constante do título executivo é a pessoa jurídica e, uma vez que não houve o redirecionamento da execução contra o sócio, não se mostra possível expedir o referido mandado em nome deste.
3. Agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO e, na extensão, IMPROVIDO.